Tribunal: TJDFT
Processo: 0734224-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RATIFICADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ACERVO SUFICIENTE.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes dos autos.
II – Mantém-se a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima na Delegacia são corroboradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no que diz respeito à contravenção, e por laudo pericial no que concerne ao crime.
III – O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica comprovado quando imediatamente após os fatos ela busca proteção estatal, comparecendo na Delegacia e requerendo medidas protetivas.
IV – Recurso conhecido e desprovido.